Tribunal: CARF
Processo: 13312.000173/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000173/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.774 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
MARCELO TEIXEIRA MATOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
O lançamento que observa as disposições da legislação para a espécie não
incorre em vício de nulidade.
PAF. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não a contesta expressamente, portanto incontroversas, tem os créditos tributários a elas correspondentes
definitivamente consolidados na esfera administrativa.
DEDUÇÃO
CONTRIBUIÇÃO
PARA
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
.
COMPROVAÇÃO.
É permitida a dedução da base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste
anual de contribuições à previdência privada complementar, dentro dos limites
legais, condicionada ao recolhimento, também, de contribuições para o regime
geral de previdência social.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo, aplicando-se a multa
de ofício de 75.
MULTA DE OFÍCIO. VEDAÇÃO AO CONFISCO. SÚMULA CARF N° 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
SUSPENSÃODAEXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
INTIMAÇÃOAOADVOGADO.
Já está consolidado no âmbito deste CARF, por meio da Súmula Vinculante
CARF no 110, a impossibilidade de intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000173/2011-17
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.774 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000173/2011-17

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de previdência privada no valor de R$ 4.938,48.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima identificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
06 a 13, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.009 (ano-calendário
2.008), apresentando a impugnação de fls. 03/04.
O lançamento em foco incluiu o montante total de R$ 68.825,00 recebido de pessoas
jurídicas, glosou o valor de R$ 3.311,76 informado a título de dedução com dependente,
glosou o montante de R$ 4.938,48 pleiteado como dedução de previdência privada e
glosou ao valor de R$ 35.440,00 informado como de dedução de pensão alimentícia
judicial, cobrando, ao final, imposto suplementar de R$ 20.459,34, multa de ofício de
R$ 15.334,50 e juros de mora de R$ 3.304,18 calculados até 31/01/2011.
Na impugnação interposta em 27/10/2010, juntada às fls. 03/04, o contribuinte alega,
em síntese, que concorda com a inclusão dos rendimentos, mas que questionava as
outras infrações, apresentando documentos que considera hábeis a comprovar sua
pertinência.
Em função do disposto no art. 6o-A, da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de
julho de 2.009, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sobral/CE elaborou o
Termo Circunstanciado de fl. 24 e o Despacho Decisório no 20 de 21/03/2012 (fl. 25),
mantendo a inclusão dos rendimentos e a glosa da dedução de previdência privada.
Entretanto, restabeleceu totalmente a dedução com dependente e parcialmente a
dedução da pensão alimentícia judicial.
Conseqüentemente, apurou-se imposto suplementar de R$ 9.942,95 e multa de R$
7.457,21.
Em 29/03/2012 (AR de fl. 27), o teor do Despacho Decisório foi encaminhado ao
contribuinte para que ele tomasse ciência do mesmo, mas não houve manifestação por
parte do interessado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.774 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000173/2011-17

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GLOSA DE DEDUÇÕES.
Face aos elementos constantes dos autos, mantém-se a retificação do lançamento
constante do Despacho Decisório efetuado pela Delegacia de origem, que restabeleceu
totalmente a dedução de dependentes, restabeleceu parcialmente a dedução da pensão
alimentícia judicial e manteve a inclusão dos rendimentos e a glosa da dedução da
previdência privada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 16/05/2016, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) a dedução de previdência privada está comprovada nos autos
c) nulidade do lançamento por cerceamento de defesa
d) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
e) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
f) as intimações/notificações de interesse do contribuinte recorrente sejam
dirigidas à pessoa do seu procurador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Da Preliminar de Nulidade
Ao contrário do alegado pelo Recorrente, em nenhum momento o contribuinte foi
obrigado a preencher um formulário padrão de defesa, sendo de sua inteira responsabilidade
apresentar sua impugnação no prazo devido, o que, de fato, foi feito pelo contribuinte, conforme
se constata de sua assinatura (e-fls. 03/04).
Dentro do caminhar normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto
70.235/1972, a saber: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; (ii) despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente; e (iii) despachos e decisões proferidos com
preterição do direito de defesa. E nenhuma dessas hipóteses foram evidenciadas nos autos.
Decreto 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. (g.n.)
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.774 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000173/2011-17

§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio. (g.n.)
Constata-se a observância da garantia da ampla defesa ao ter sido devidamente
concedida ao autuado oportunidade para apresentar sua peça de impugnação/recurso e produzir
elementos probatórios, com vistas a demonstrar a sua razão no litígio. Ou seja, o Recorrente teve
garantido todos os seus direitos de defesa, não procedendo, portanto, suas alegações de nulidade
da presente Notificação de Lançamento.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Do Mérito
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica de R$ 68.825,00 (IRRF
s/Omissão R$ 8.596,33);
2. Dedução Indevida de Dependente de R$ 3.311,76
3. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 35.440,00;
4. Dedução Indevida de Previdência Privada/Fapi de R$ 4.938,48;
Primeiramente, esclareça-se que o contribuinte não impugnou integralmente a
infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 68.825,00
(IRRF s/Omissão R$ 8.596,33), logo foi considerada matéria não impugnada pela decisão de
piso, tornando-se essa matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos
arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Por outro lado, o Termo Circunstanciado da Delegacia da Receita Federal em
Sobral considerou parcialmente procedente a impugnação do contribuinte, uma vez que
restabeleceu parcialmente a dedução de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 33.365,00 e
restabeleceu integralmente a dedução de dependentes no valor de R$ 3.311,76.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente não contesta a manutenção da
infração de dedução indevida de pensão alimentícia judicial parcialmente, no valor de R$
2.075,00, tornando-se essa matéria incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos
dos arts. 17 e 21 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Portanto, o litígio recai sobre dedução indevida de previdência privada
integralmente, no valor de R$ 4.938,48.
Sobre a dedutibilidade da contribuição à previdência privada, a Lei no 9.250, de
1995, em seu artigo 8o, estabelece que:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.774 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000173/2011-17

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
(...)
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social;”
(...)
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente comprova sua despesa com
contribuição de previdência privada na modalidade PGBL, no valor de R$ 4.938,48, logo deve
ser restabelecida essa dedução.
Da Multa de Ofício de 75%
Não procede ainda a argumentação do recorrente no que se refere à multa de
ofício exigida nos autos, já que a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto remete ao
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais.
Rejeita-se, portanto, a inconformidade do defendente, a teor do que determina a
Súmula CARF n° 2, in verbis:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desta forma, o percentual de multa aplicado (75%) está de acordo com a
legislação de regência, sendo incabível a alegação de inconstitucionalidade baseada na noção de
confisco, por não se aplicar o disposto constitucional à espécie dos autos.
Da Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário
No que diz respeito ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
esclareça-se que o crédito tributário ora em análise já está com sua exigibilidade suspensa, nos
termos do inciso III, do art. 151, do Código Tributário Nacional, independentemente do pedido
feito pelo Recorrente.
Intimação do advogado
Já está consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF), por meio da Súmula CARF Vinculante no 110, a impossibilidade de intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para restabelecer dedução de previdência
privada no valor de R$ 4.938,48.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.774 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13312.000173/2011-17

Fl. 71
DF CARF MF
Original